Tribunal: TJES
Processo: 5013642-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013642-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO MARCOS FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DIVERGENTE. TEMA 1132 DO STJ. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que, com base no Decreto-Lei n. 911/1969, deferiu tutela provisória de urgência para apreensão de veículo. O agravante alega ausência de comprovação válida da mora, notificação extrajudicial enviada a endereço diverso do contratual e necessidade do bem para o exercício de atividade profissional. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regular constituição em mora do devedor fiduciante nos termos da tese fixada no Tema 1132 do STJ; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, de modo a justificar a restituição do veículo apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015, I, do CPC autoriza expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, o que afasta a preliminar de não cabimento.

4. A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 1132, fixou que, em ação de busca e apreensão baseada em contrato com garantia de alienação fiduciária, a comprovação da mora exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento.

5. A notificação extrajudicial que instrui a ação originária foi enviada para endereço diverso daquele previsto no contrato de alienação fiduciária, o que inviabiliza a constituição válida em mora do devedor, nos termos da tese fixada no Tema 1132 do STJ.

6. A ausência de comprovação da mora impede o deferimento da liminar de busca e apreensão, pois a notificação é condição essencial para o exercício do direito do credor fiduciário.

7. A probabilidade do direito se evidencia pela divergência entre o endereço contratual e aquele constante no aviso de recebimento da notificação extrajudicial.

8. O
periculum in mora
está presente, pois há elementos que demonstram a dependência do agravante do veículo para exercício de sua atividade profissional, configurando risco de dano de difícil reparação.

9. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a confirmação da tutela recursal que determinou a restituição do bem apreendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A constituição em mora do devedor fiduciante exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato, sendo inválida a notificação remetida a local diverso.
2. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza a busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969.
3. A presença dos requisitos do art. 300 do CPC autoriza a restituição liminar do bem apreendido, especialmente quando demonstrada sua essencialidade para o exercício de atividade profissional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, I, e 300; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.951.662/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1132).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013642-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO MARCOS FERREIRA DE MELO
Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIANA ALVES PEREIRA CHAN LORENCINI - ES15624-A, POLIANA PINHEIRO FACHETTI - ES26075
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO FRASATO CAIRES - SP124809-A

VOTO

(Preliminar de
Não
C
abimento
)

Inicialmente, afasto a
preliminar de não cabimento porque
o recurso se volta contra
tutela provisória de urgência deferida na origem para busca e apreensão do veículo –
Dec. Lei n. 911/69.

Assim, verifica-se que o cabimento do presente agravo está amparado no art. 1.015, I, do CPC: “
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre
:
I - tutelas provisórias.”

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari que, em suma, deferiu liminar de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei n. 911/69.

O agravante, ora recorrente, alega, em síntese, que:
(i)
a mora não restou devidamente comprovada, pois não há nos autos comprovação de notificação extrajudicial válida;
(ii)
a medida é desproporcional, visto que depende do veículo para o exercício de atividade profissional autônoma, sendo este essencial para sua subsistência;
(iii)
a manutenção da apreensão lhe causa dano irreparável;
(iv)
requer a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar a restituição imediata do bem apreendido, e no mérito a reforma da decisão.

Sob
o
I
d 15738885
,
d
ecisão

deferi
n
do

a antecipação da tutela recursal, para determinar
a

restituição do veículo ao recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
, que
não
merece prevalece
r
.
Explico.

Consoante sabido, de acordo com o art. 300 do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
).

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação.

Pois bem.

Da análise dos autos, observo
que e
m relação a notificação extrajudicial, a matéria encontra-se assentada no julgamento do

T
ema repetitivo n. 1132, do STJ, tendo
sido
fixada
a tese
jurídica no sentido de que
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial
ao devedor no

endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Ressalte-se,
assim, que o recorrente conseguiu demonstrar que a notificação extrajudicial não respeitou os limites da tese fixada, notadamente porque foi enviada para endereço diverso daquele constante no instrumento de contrato
,
fato este que impede a concessão de busca e apreensão.

Basta uma rápida análise para receber que o A.R foi enviado para
Rua Santana do Iapó, n. 561, Apto 403, Muquiçaba, Guarapari-ES/ES, CEP 29215-020
enquanto o endereço do contrato é
Rua Olívio Antônio Novaes, 936, Praia do Morro, Guarapari, ES, CEP 29216-590,
o que demonstra que o requisito do tema não foi devidamente preenchido.

Nesse sentido, julgamento do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1 .132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA . NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO . DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1 .036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
2 . Caso concreto:Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido
. (STJ - REsp: 1951662 RS 2021/0238511-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

Ademais, o
periculum in mora
se mostra presente porque há elementos nos autos que demonstram que o recorrente necessita do carro para trabalhar, razão pela qual não pode aguardar até o fim do processo para reaver o veículo financiado.

Assim, entendo que não se encontra
configura
do
a
constituição em
mora
do devedor, razão que não pode ser mantida

a
busca e apreensão
do veículo em questão
.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
para,
confirmando a liminar,

determinar a
RESTITUIÇÃO
do veículo descrito na inicial ao recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$
2
.000,00 (
dois mil
reais)
limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.